Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-66.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR ATO PRATICADO NA GESTÃO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69773236). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que ajuizou ação indenizatória por danos morais em razão da negativação indevida do nome da recorrente. No entanto, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que inexistiria ato específico do recorrido apto a ensejar sua responsabilização, considerando a distinção entre a empresa e seu sócio. Sustenta o recorrente que o recorrido, na qualidade de administrador da empresa à época dos fatos, ordenou a negativação indevida do nome da recorrente, mesmo após o pagamento integral da dívida, configurando ato ilícito. Argumenta-se que a responsabilidade do recorrido decorre diretamente de sua atuação como gestor, sendo irrelevante a posterior extinção da empresa, pois a obrigação decorre de ato doloso ou culposo praticado pessoalmente por ele. Diante disso, pretende-se reformar a sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do recorrido pelo dano moral sofrido pela recorrente, condenando-o ao pagamento de compensação.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade do sócio por atos da empresa não decorre automaticamente de sua posição de gestor, sendo necessária a comprovação de sua participação direta no ato ilícito, o que não ocorreu.
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em determinar se, no caso, o ex-sócio pode ser responsabilizado por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes determinada pela empresa durante sua gestão.
III. Razões de decidir
6. A autora imputa o protesto indevido diretamente ao recorrido, sem, contudo, apresentar prova de que este tenha pessoalmente determinado o protesto após a quitação da dívida, tampouco de que tenha agido com dolo ou culpa grave, o que inviabiliza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
7. Nos termos do art. 1016 do CC, "Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções."
8. A autora imputa o protesto indevido diretamente ao recorrido, sem, contudo, apresentar prova de que este tenha pessoalmente determinado o protesto após a quitação da dívida, tampouco de que tenha agido com dolo ou culpa grave, o que inviabiliza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
9. A extinção da empresa não transfere automaticamente a responsabilidade por seus atos a seus antigos sócios ou gestores. É imprescindível a comprovação da prática de ato ilícito pessoal para legitimar a responsabilização direta do ex-sócio.
10. Assim, ausente prova da conduta pessoal ilícita do recorrido, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. Via de regra, o administrador não tem responsabilidade pessoal pelas dívidas contraídas em nome da sociedade ou pelos atos de sua gestão dentro da empresa. 2. A responsabilidade civil de ex-sócio por protesto indevido realizado por empresa extinta exige a demonstração de conduta pessoal dolosa ou culposa".
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1016.